Tribunal: TJSP
Processo: 2307794-91.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Usucapião Extraordinária
Órgão julgador: Alberto Gosson
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. INDEFERIMENTO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. Decisão que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça em ação de usucapião extraordinária. Alegação de insuficiência financeira que, embora goze de presunção relativa, pode ser afastada diante de elementos que indiquem capacidade econômica. Agravantes intimados para apresentar documentação

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. INDEFERIMENTO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. Decisão que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça em ação de usucapião extraordinária. Alegação de insuficiência financeira que, embora goze de presunção relativa, pode ser afastada diante de elementos que indiquem capacidade econômica. Agravantes intimados para apresentar documentação completa, indispensável à análise do pedido, mas que não cumpriram integralmente a determinação, tampouco justificaram a omissão. Os documentos juntados são insuficientes para demonstrar a alegada hipossuficiência econômica. Reiterado descumprimento das ordens judiciais. Inviável a concessão do benefício. Recurso desprovido.